Tribunal: TJDFT
Processo: 0726879-70.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0726879-70.2019.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Cooperativa de Economia e Credito Mutuo das Forças Armadas do Corpo de Bombeiros e PMDF Ltda Agravado: Fabio Furtado de Sousa D e s p a c h o A cooperativa agravante interpôs recurso especial (fls. 1-12, Id. 13780139) contra a decisão monocrática proferida por este Relator, a despeito da ausência de julgamento do mérito por órgão colegiado, na forma da certidão de fl. 1 (Id. 13810471). A competência para a o Juízo de admissibilidade do recurso especial é atribuída ao Excelentíssimo Desembargador Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça, nos termos dos artigos 43, inc. XI, alínea “c”, e 279, todos do Regimento deste Egrégio Sodalício. Feitas essas considerações, à zelosa secretaria da Egrégia Terceira Turma Cível para que promova a remessa dos autos ao Eminente Desembargador Presidente deste Tribunal de Justiça. Publique-se. Brasília-DF, 21 de fevereiro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator